Tribunal: TJDFT
Processo: 0737752-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite.